Tribunal: TJSP
Processo: 2246728-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246728-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é agravante DONARIA
ALVES CARDOZO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246728-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.138 - egf
2
VOTO No 25.138
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246728-86.2020.8.26.0000
COMARCA: JACUPIRANGA - FORO DE JACUPIRANGA - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE
AGRAVANTE: DONARIA ALVES CARDOZO
AGRAVADO: ELEKTRO REDES S/A
MULTA COMINATÓRIA. Cumprimento de sentença. Obrigação de
fazer. Prazo concedido no acórdão, dilatado pela juíza de primeiro
grau, em cumprimento de sentença. Decisão contra a qual não se
insurgiu a exequente. Preclusão. Termo inicial que deverá ser
contado após o lapso temporal concedido pela magistrada.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 83) que, nos
autos do cumprimento de sentença promovida pela agravante, que deixou de arbitrar
multa cominatória, sob o fundamento de que o prazo para a agravada cumprir a
obrigação de fazer ainda não se esgotou. `
Recorre a exequente pretendendo a reforma da decisão agravada,
defendo a executoriedade da multa e observação dos prazos impostos no acórdão
(R$1.000,00 por dia para o descumprimento da obrigação imposta, limitada a
R$15.000,00), defendendo que o termo inicial é 3.6.2020, que se escoaria em 4.8.2020,
a partir do qual deverá incidir multa diária.
Recurso tempestivo (fls. 1), respondido (fls. 128/134) e não preparado
diante da gratuidade da agravante.
VOTO.

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer para
instalação de energia no novo padrão da autora, sob pena de multa cominatória,
arbitrada em acórdão proferido por esta Câmara, nos seguintes termos:
“ (...) Assim, o recurso há de ser provido para que a ré seja obrigada a
instalar a energia no novo padrão da autora, mas no prazo de 60 dias, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246728-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.138 - egf
3
partir da publicação deste acórdão.
Deverá, para tanto, a concessionária envidar todos os seus esforços,
diligenciando em curto espaço de tempo, a obtenção da aprovação do
projeto e autorização da Arteris. Se houver justo impedimento para
cumprimento neste prazo, deverá comprová-lo documentalmente em
cumprimento de sentença, ocasião em que o magistrado, poderá
conceder dilação de prazo.
Por outro lado, impõe-se o arbitramento de multa cominatória para dar
efetividade ao cumprimento da decisão, que ora se arbitra em R$
1.000,00 por dia para o caso, de descumprimento da obrigação,
limitada a R$ 15.000,00” (fls. 7 do cumprimento de sentença).
(destacamos)
A agravante insiste que o termo inicial para cumprimento da obrigação é
3.6.2020, afirmando possível a sua execução a partir de 4.8.2020.
De fato, o acórdão foi publicado em 4.6.2020, escoando-se, portanto, em
4.8.2020 o prazo de sessenta dias para o cumprimento da determinação de instalação de
novo padrão na residência da ré, conforme constou do julgado.
Ocorre que, iniciado o cumprimento de sentença, a douta magistrada
alterou o termo inicial do prazo de 60 dias para 4.8.2020. Confira-se:
“Intime-se a parte executada para satisfazer a obrigação de instalar a
energia elétrica no novo padrão da exequente, no prazo de 60 dias a
partir de 04/08/2020. sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por
dia, primeiramente até o limite de R$15.000,00, sem prejuízo de nova
avaliação após decorrido o prazo. Em caso de inércia, independentemente
de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a
satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a
conversão em perdas e danos”. (fls. 31/32 dos autos principais, publicada
em 12.8.2020)

Referida decisão não foi objeto de recurso pela exequente, de modo que,
ainda que a douta magistrada tenha estendido o prazo concedido no acórdão para o
cumprimento da obrigação de fazer, a exequente se conformou com a decisão, tendo
havido preclusão do tema.
De fato, tanto as partes quanto o juiz estão sujeitos ao instituto da
preclusão, para este denominada pro judicato, que veda novo pronunciamento de uma
questão já decidida e sobre a qual não houve recurso, como estabelece o artigo 507 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246728-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.138 - egf
4
Código de Processo Civil.
Resta evidente, assim, que o juiz, e também o Tribunal, não podem
decidir questão que, tendo sido objeto de solução no processo, não desafiou recurso,
prevalecendo a preclusão, que implica a perda da faculdade processual pela sua não
utilização no prazo previsto em lei (preclusão temporal), ou porque a exerceu (preclusão
consumativa), ou, finalmente, em decorrência de prática de ato incompatível (preclusão
lógica).
Logo, diante da ausência de recurso pela exequente da deliberação que
determinou novo prazo para o cumprimento da obrigação, nenhum reparo comporta a
decisão, que concluiu que a multa cominatória somente poderá incidir a partir de
4.10.2020.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator